Tribunal: STF
Processo: Rcl 36375
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Elson Marchettte e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, nos autos do processo nº 0032251-29.2011.8.26.0053, por eles ajuizado contra o estado de São Paulo.
    Aduziram que, nos autos do ARE nº 1.181.566, interposto nos autos, foi determinada a aplicação, ao caso, do tema nº 439, da repercussão geral, o que não foi feito pela Corte de origem, mesmo depois que interpuseram os recursos cabíveis na espécie.
    Postularam, destarte, a concessão de liminar, para que seja suspenso o trâmite desse processo e, por fim, determinada a correta aplicação, ao caso, da tese firmada no aludido precedente.
    É o relatório. 
    Decido:
    A pretensão reclamatória não merece acolhida.
    Conforme relatado, pretende-se a correta aplicação, ao caso, do tema nº 439, da repercussão geral, conforme determinado pela Presidência desta Suprema Corte e, alegadamente, não teria sido respeitado pela Corte de origem.
    A hipótese é de inadmissibilidade da presente reclamatória
    Em situações como a narrada nestes autos, a admissibilidade da reclamação está condicionada ao prévio esgotamento das vias recursais à disposição da parte, o que não ocorreu na espécie.
    De fato, quando do ajuizamento da presente reclamação, apenas havia sido apreciado, pela Corte de origem, o recuso de embargos de declaração oposto contra o acórdão que se recusou ao juízo de retratação, por entender que aquele, anteriormente proferido nos autos, encontrava-se em perfeita consonância com os ditames da tese de repercussão geral que esta Suprema Corte determinou fosse aplicado ao caso em julgamento.
    Percebe-se que o último documento referente àquele processo e que foi trasladado a estes autos é a petição dos ora reclamantes, insistindo na apreciação do apelo extremo que haviam interposto.
    E consulta ao andamento do feito, junto ao site do Tribunal de Justiça paulista, demonstra que esse apelo foi oportunamente admitido, subindo, por conseguinte a esta Suprema Corte, onde se encontra em regular tramitação (RE nº 1.246.767).
    Vê-se, assim, a inadequação do ajuizamento desta ação reclamatória, porque não esgotada previamente a instância e porque se verificou, posteriormente, que, ao recurso extraordinário interposto nos autos originais, foi dado seguimento, estando ele ainda a tramitar, e onde a questão litigiosa será definitivamente resolvida. 
    De rigor, assim, a pronta rejeição desta ação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente